Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-30.2007.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0001807-30.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: JUAREZ LOPES, GILVANIA DE SOUZA SILVA, GERALDO MUNIZ PIGNATA, DION GOMES CURADO JUNIOR, NELMA TEREZINHA PIGNATA CURADO PEREIRA, NILVA MARIA PIGNATA CURADO, PAULO CÉSAR CURADO PIGNATA, RUBENS MUNIZ PIGNATA, LOURDES DA NATIVIDADE PIGNATA, OLÍMPIO ALVES DE SANTANA, NEONICE MUNIZ PIGNATA JARDIM, OSVALDO LEOCADIO DE LIMA, SHIRLENE AUGUSTO RAMOS, MARIA LÚCIA DIAS MARTIS, ALESSANDRO PIGNATA JARDM, GILCE TEREZINHA PIGNATA ALVES, GILCENA MARIA PIGNATA ALVES, ADAILTON JOSE PIGNATA ALVES, AILTON GERALDO PIGNATA ALVES, GILCINEI ABADIA PIGNATA ALVES, ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES, GISLEY DA CONCEICAO PIGNATA ALVES, RÉUS EM LOCAL INCERTO/NÃO SABIDO, BEM COMO EVENTUAIS TERCEIROS D E C I S Ã O Determino o levantamento do sobrestamento, tendo em vista que já foi concluído o julgamento do tema 1.025/STJ. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator